Tribunal: TJSP
Processo: 1015105-11.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015105-11.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante BOA
VISTA SERVIÇOS S.A., é embargado JOÃO VÍTOR OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015105-11.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 8846
2
VOTO No: 8846
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No:
1015105 11.2018.8.26.0344/50000
COMARCA: MARILIA
EMBARGANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
EMBARGADO:
JOÃO
VÍTOR
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Inexistência de vícios no
acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão para prequestionamento explícito dos artigos
mencionados em fls 02/03.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
dispõe que “cabem embargos de declaração contra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015105-11.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 8846
3
decisão judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III

corrigir erro material.”
No caso em tela, não ocorreu nenhum dos
vícios previstos no artigo supramencionado, uma vez que a decisão
recorrida analisou adequadamente a questão trazida à discussão,
sendo certo que o feito foi julgado de acordo com as convicções da
Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, a decisão recorrida foi expressa em seu fundamento e
indicou várias posições doutrinárias para dar embasamento à tese
pacificamente utilizada na Corte Superior.
Bastava a leitura minimamente atenta da
decisão para compreensão do tema.
Ao que se vê, a decisão recorrida não foi do
agrado do embargante que, indevidamente, utiliza-se desta via para
mostrar sua discordância quanto ao julgamento, confrontando
diretamente os motivos de convicção da Turma Julgadora com
argumentos que beiram a protelação do processo.
Quanto ao pré-questionamento, a partir do
novo Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015105-11.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 8846
4
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos.
DÉCIO RODRIGUES
Relator